Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Processo : 0705428-29.2023.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença que rejeitou os embargos à execução promovida pelo CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, repisando, entre outros, a inexistência de título executivo porquanto a lei não admite a execução de crédito oriundo de taxa devida a condomínio irregular, de maneira que o processo deve ser extinto pela inadequação da via eleita. Pede o efeito suspensivo no id. 59284265. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decido. Conforme o art. 1.012, § 1o, inc. III, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos à execução. Entretanto, nas hipóteses do seu § 1o, o art. 1.012, § 4o, do CPC, autoriza o relator suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência). É a hipótese dos autos. O art. 784, inc. X, do CPC, estabelece como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. O art. 1.332, do Código Civil, por sua vez, dispõe que o condomínio edilício é instituído por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Desse modo, não se tratando de condomínio edilício para o enquadramento no inc. X do art. 784 do CPC, bem assim considerando que se trata de condomínio irregular, o eventual crédito do apelado decorrente de encargo condominial não constitui título executivo extrajudicial, sendo necessária a discussão da dívida em ação de conhecimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO NÃO EDILÍCIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA PELA FASE DE CONHECIMENTO. 1. O inciso X do art. 784 do NCPC transformou em título executivo extrajudicial "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". 2. Não se enquadrando o condomínio irregular nos requisitos legais caracterizadores do condomínio edilício (art. 1.332 do CC), conclui-se que o crédito referente aos encargos condominiais não constitui título executivo extrajudicial. 3. Condomínio irregular tem legitimidade ativa ad causam para efetuar cobrança de taxas condominiais em atraso, porém não se trata de condomínio edilício, razão pela qual não se pode utilizar da via executiva. 4. Recurso conhecido e provido. (APC 2016.01.1.087366-8, Rela. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Grifado) Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao juízo da execução. Após, retornem os autos para incluir em pauta. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator